Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC). Tema 1.368/STJ. Art. 406 do Código Civil. Juros moratórios nas dívidas civis antes da Lei 14.905/2024. Aplicação exclusiva da taxa SELIC. Adequação do acórdão ao precedente obrigatório. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, em face do acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos, nos quais a embargante sustentava omissão quanto à aplicação da SELIC como taxa legal de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil. O acórdão embargado havia mantido a utilização do INPC como índice de correção monetária, com juros de mora a partir do trânsito em julgado, ao confirmar decisão em apelação que: (i) reconheceu a rescisão contratual por iniciativa do comprador; (ii) fixou retenção de 25% dos valores pagos; (iii) suspendeu a cobrança das parcelas vincendas e (iv) determinou a restituição imediata e em parcela única. Após a interposição de recurso especial, o STJ afetou o Tema 1.368 e devolveu os autos para eventual retratação, tendo fixado tese vinculante quanto à interpretação do art. 406 do CC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: I. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de que os juros moratórios incidentes sobre a restituição devem seguir a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil. II. Saber se, diante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.368, deve o órgão julgador, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), adequar a forma de atualização do valor a restituir, afastando a cumulação entre INPC e juros autônomos e aplicando somente a SELIC, que engloba correção e mora.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.368 do STJ fixou interpretação vinculante de que, antes da Lei 14.905/2024, a taxa legal prevista no art. 406 do CC é a SELIC, por ser a taxa de mora aplicável aos tributos federais, devendo incidir como índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a cumulação com qualquer outro indexador inflacionário.
4. O acórdão embargado não enfrentou a tese relativa ao art. 406 do CC e manteve o INPC + juros moratórios autônomos, fórmula que se tornou incompatível com o precedente qualificado. A retratação, contudo, limita-se exclusivamente ao ponto da atualização monetária e juros, permanecendo íntegros os demais capítulos do julgado, alheios ao Tema 1.368.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC, por força da interpretação do art. 406 do Código Civil, é o índice único aplicável às dívidas civis antes da Lei 14.905/2024, englobando correção monetária e juros de mora. 2. É vedada a cumulação da SELIC com índice inflacionário ou juros moratórios autônomos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.030, II. Código Civil, arts. 404 e 406. CF/1988, EC 113/2021 (status constitucional da SELIC). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/10/2025. STJ, EREsp 727.842/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20/11/2008. STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, DJe 22/10/2024.STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08/10/2025.